Tribunal: TJMT
Processo: 0004797-06.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004797-06.2014.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OTAIZA MARCON COLLI - CPF: 593.040.221-34 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO EST. DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEIÇÃO – SÚMULA 568 DO STJ - AUSÊNCIA DE– VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – NULIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSAÕ PUNITIVA AFASTADA – DECISÃO RETIFICADA EM PARTE PARA DECLARAR NULIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFICIO.

1. Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

2.“[...] Com o acolhimento da prejudicial de mérito, prescrição, desnecessária a disponibilização do voto mérito, razão pela qual devem os embargos ser acolhidos para excluí-lo do respectivo acórdão.(TJ-MT - ED: 01224449620168110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/10/2016)

3. A constituição definitiva ocorre com o encerramento do processo administrativo após o decurso do prazo para pagamento espontâneo da dívida por parte do autuado.

4. Recurso desprovido, sentença retificada de oficio.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por OTAIZA MARCON COLLI contra decisão contra decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a ação de base.

Sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático pois se ausentes as condicionantes do art. 932 do CPC.

Aponta violação ao princípio da dialeticidade uma vez que a sentença reconheceu a não ocorrência do fato gerador e a nulidade do AI (não somente a prescrição), diante da aptidão dos documentos colacionados pela agravante a fim de comprovar a preservação da área autuada, como indicativo de ausência da prática do ato infracional que lhe foi atribuído, todavia, estes argumentos não foram impugnados no Apelo.

Acentua que houve omissão quanto a impossibilidade de autuação em virtude da prescrição da pretensão punitiva bem como da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente em face da inércia na execução e morosidade na apuração dos fatos.

Alega que os vícios ocorridos na digitalização não foram totalmente corrigidos, impedindo assim, a total compreensão dos fatos.

Ao final, pugna que seja exercido o direito de retratação e caso não ocorra, pugna-se que o julgamento deste Recurso.

Contrarrazões (id. 200759174).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por OTAIZA MARCON COLLI contra decisão contra decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a ação de base.

Defende a reforma da decisão suscitando o seguintes pontos: a) impossibilidade do julgamento monocrático; b) ofensa a dialeticidade; c) ausência de prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente e prescrição de pretensão executória.

Da nulidade do julgamento monocrático

Preliminarmente, a recorrente suscita a nulidade da decisão impugnada, afirmando que o recurso de apelação não poderia ser julgado monocraticamente, porque versava exclusivamente sobre matéria de fato e não se amoldava às hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

A preliminar não merece acolhimento, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" ( AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" ( AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno. 4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto, REJEITO a preliminar.

Da violação ao princípio da dialeticidade

O Recorrente suscita violação ao princípio da dialeticidade em virtude do Apelo não se insurgir contra a parte da sentença que declarou a nulidade do auto de infração.

No caso, apesar da sentença reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, julgou o mérito ao declarar a nulidade do auto de infração.

O reconhecimento da prescrição obsta o alcance da matéria de fato, acarretando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

A propósito, veja-se o que dispõe o artigo 487, II do CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

Apenas nos casos de não acolhimento é que serão analisadas as matérias de fato do processo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DESNECESSIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Com o acolhimento da prejudicial de mérito, prescrição, desnecessária a disponibilização do voto mérito, razão pela qual devem os embargos ser acolhidos para excluí-lo do respectivo acórdão
.(TJ-MT - ED: 01224449620168110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - MATÉRIA DE FATO - ANÁLISE OBSTADA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. -
A prescrição é prejudicial de mérito e seu reconhecimento implica o não conhecimento do mérito da ação, razão pela qual sua análise é anterior à análise das matérias de fato
alegadas pelo autor na petição inicial.(TJ-MG - AC: 10570040037576001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)

Destarte, afasto a preliminar de violação a dialeticidade, contudo, reconheço de oficio a nulidade de parte da sentença que declarou a nulidade do auto de infração por restar prejudicada a análise do mérito em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Da prescrição

Insurge-se, por fim, postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva ao argumento de que restou devidamente comprovada.

Ao analisar a questão, foi verificado que não houve o transcurso do prazo, nos seguintes termos:

(...)

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso do prazo de prescrição se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, nos termos do julgamento do recurso especial 1115078/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 324):

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.[...]3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.5. A Lei 9.873/99, no art. 1o, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1115078/RS recurso repetitivo, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2010). [sem negrito no original]

No tocante ao marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

[...] 1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambiental.2. De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1275014/RS. relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013). [sem negrito no original]

Por sua vez,
é de se registrar que a constituição definitiva ocorreu com o encerramento do processo administrativo após o decurso do prazo para pagamento espontâneo da dívida por parte do autuado, que foi notificado para proceder ao recolhimento da mesma em 20/10/2011 (ID.102804465 - p.112)

Todavia, em 01/07/2014, nos autos da Ação Declaratória foi deferida a tutela de urgência suspendendo a exigibilidade do crédito, cuja sentença foi proferida em 28/10/2020 para reconhecer a prescrição.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, até a presente data não voltou a correr o lapso prescricional em face da sentença decretando a nulidade dos créditos . (...) (id. 179857178)

Dessa forma, considerando a data em que foi notificado do encerramento do processo administrativo entendo que não restou evidenciada a prescrição. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e
retifico a decisão proferida para o fim de declarar a nulidade da parte da sentença que declarou a nulidade do auto de infração, determinando o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024